Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016319-14.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALCIDES BERTOTI PEREIRA
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA ENCANTADO LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alcides Bertoti Pereira com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105995994):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, é necessário, além da expressa concordância do credor, que o devedor comprove de forma consistente que será menos onerosa para ele e mais eficaz para a Execução (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015).
(TJ-MT 10163191420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 110776459).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Alcides Bertoti Pereira, que em cumprimento de sentença proferida em ação de manutenção de posse, indeferiu a substituição da penhora e o chamamento do feito à ordem quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 20, §4o do CPC/1973 e artigo 87, §2° do CPC/2015, ao argumento de que “(...) na sentença proferida restou claro que os honorários seriam rateados entre os executados, pois estava em vigência o CPC de 1973, e não o CPC de 2015. (...)”.
Recurso tempestivo (id 114917492) e preparado (id 121025987).
Contrarrazões apresentadas (id 121302973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 20, §4o do CPC/1973 e 87, §2° do CPC/2015 está amparada na assertiva de que “(...) na sentença proferida restou claro que os honorários seriam rateados entre os executados, pois estava em vigência o CPC de 1973, e não o CPC de 2015. (...)”.
Quanto a esse ponto, a Câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de que “(...) a matéria está preclusa, o que impede a sua revisão pelo Tribunal (art. 507 do CPC/2015), ainda que seja de ordem pública e que o decisum tenha sido prolatado na vigência do CPC de 1973. (...)”.
Contudo, a parte recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça